Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-47.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, conforme auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas, termo de representação, comunicação de ocorrência policial, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, não havendo falar em absolvição.
2. No Tema 983, sob o regime do julgamento de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (Recurso Especial n. 1.675.874/MS. Terceira Seção. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJE 08.03.2018). 2.1. No caso, houve pedido expresso da reparação na denúncia, bem como restou comprovada a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato. Assim, escorreita a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima, que se revela razoável e proporcional.
3. Recurso conhecido e desprovido.